Tribunal: TJMT
Processo: 1000875-04.2023.8.11.0021
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000875-04.2023.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Legitimidade para a Causa]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RICARDO MENDES DOS SANTOS - CPF: 031.620.501-03 (APELANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO VII - CNPJ: 42.860.938/0001-21 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
ação de revisão de clausulas contratuais c/c indenização por danos materiais e morais – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ILEGITIMIDADE ATIVA – RECONHECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Inteligência do art. 18, caput, do Código de Processo Civil. Configurada a ilegitimidade da autora, que não tem com o réu relação jurídica a autorizar a revisão contratual pretendida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por RICARDO MENDES DOS SANTOS em face de sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca da Agua Boa, que nos autos n.o 1000875-04.2023.8.11.0021 – ação de revisão de clausulas contratuais c/c indenização por danos materiais e morais – julgou extinta referida ação, com fulcro no art. 485, VI, do CPC. Condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais, ficando suspensa a exigibilidade por ser o autor beneficiário da assistência judiciária gratuita (art. 98, §3o, do CPC).

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, que propôs referida ação ante a cobrança de valores abusivos a titulo de seguro, registro de contrato, tarifa de cadastro, tarifa de avaliação do bem e IOF com condição do financiamento.

Ainda, que os juros cobrados pelo Apelado pelos pagamentos em atraso estão muito acima do patamar fixado no mercado, além de promover a capitalização de juros, o que torna o contrato excessivamente oneroso ao autor.

Que o juízo julgou extinto o processo, por não haver legitimidade ativa, porém, o mesmo talvez não tenha se atentado aos anexos do processo onde consta a declaração de REAL CONSUMIDOR. Pelo o autor ter a posse do bem, mantenedor das obrigações pertinentes ao veículo.

Defende a legitimidade ativa, que se encontra no posse do bem, mantendo as obrigações relativas ao veículo, que possui interesse processual de agir, posto ser o maior interessado na posso e manutenção do bem.

Alega ser a real consumidora do bem, por isso está pleiteando seu direito em relação ao veículo, posto que efetua o pagamento do veículo.

Que apesar do Autor não constar no contrato de negócio jurídico coma empresa Ré, ele faz jus, conforme podemos confirmar através do artigo 2° do CDC.

Assim, que a decisão confirmando a ilegitimidade do autor

é errônea.

Discorre sobre a gratuidade de justiça.

Requer seja recebido e provido o presente recurso, a fim de que seja reformada para que todos os pedidos elencados em inicial sejam concedidos.

Requer ainda, a condenação da empresa apelada ao pagamento dos honorários advocatícios na margem de 20% sobre o valor da causa.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por RICARDO MENDES DOS SANTOS em face de sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca da Agua Boa, que nos autos n.o 1000875-04.2023.8.11.0021 – ação de revisão de clausulas contratuais c/c indenização por danos materiais e morais – julgou extinta referida ação, com fulcro no art. 485, VI, do CPC. Condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais, ficando suspensa a exigibilidade por ser o autor beneficiário da assistência judiciária gratuita (art. 98, §3o, do CPC).

Pretendo o Apelante seja a reformada sentença Apelada para que todos os pedidos elencados em inicial sejam concedidos.

Defende sua legitimidade ativa, sob o argumento de que se que se encontra na posse do bem, mantendo as obrigações relativas ao veículo, que possui interesse processual de agir, posto ser o maior interessado na posso e manutenção do bem.

Pois bem
.

Incontroverso nos autos que o Apelante não é o titular do contrato que pretende revisar, posto que este foi firmado entre a Sra. Maria Jacinta dos Santos, e a instituição financeira, conforme se verifica do documento (id.n.o 172654711)

Mister consignar que legitimidade ad causam é condição da ação, é necessário que os sujeitos figurem me determinado negócio jurídico eu os autorize a integral o processo em que a relação se torne litigiosa, assim, se não houver relação entre o legitimado e o que está sendo discutido em juízo, não haverá legitimidade para agir.

O Código de Processo Civil, em seu art. 17, estabelece que “Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.”

Na sequência o art. 18 estabelece que: “Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.

No caso dos autos o autor busca revisar o contrato sob alegação de cobrança de valores abusivos a título de seguro, registro de contrato, tarifa de cadastro, tarifa de avaliação do bem e IOF com condição do financiamento, bem como a taxa de juros, que alega estar acima da taxa média do mercado.

O Apelante alega que, apesar do Autor não constar no contrato de negócio jurídico com empresa Ré, ele faz jus, ao requerimento de reforme, com base no artigo 2° do CDC.

Em que as alegações o Apelante, tenho que melhor sorte não lhe socorre, posto que não há qualquer liame jurídico entre o Autor/Apelante a Instituição Financeira/credora, carecendo, portanto de legitimidade ativa.

A relação existente, é uma relação entre particulares que entabularam a transferência de posse sobre o bem, motivo porque não se pode conferir legitimidade ativa a parte autora.

No caso ora em analise a relação jurídica

(Cédula de Crédito Bancário – no AF00027396 – foi firmada entre Maria Jacinta dos Santos e Creditas Sociedade de Crédito S.A (id.n.o 172654711).

Assim, a relação entre o Autor e Sra. Maria, trata-se relação entre os particulares, e, pelo que se infere dos autos não contou com a prévia anuência do credor fiduciário, sendo assim, não pode transmudar efeitos jurídicos sobre a relação contratual originária.

Assim, a falta de legitimidade do Apelante/Autor para demandar em face da Instituição Financeira é manifesta, porque não possui com ela, qualquer relação jurídica.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação e mantenho a incólume a sentença apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023